Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700323-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLLEN FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: 42.482.327 PHILIPE BRUNO LAIA CUNHA, PHILIPE BRUNO LAIA CUNHA DESPACHO Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora